Tribunal: STF
Processo: ARE 1248225
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    2. O acórdão recorrido examinou caso em que débitos trabalhistas foram atribuídos a pessoa jurídica de direito privado. Com efeito, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada, procedimento inviável neste momento processual. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.